Tribunal: TJMT
Processo: 1012263-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012263-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.
AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1012263-35.2021.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1000614-95.2019.8.11.0080, determinou a liberação de valores retidos pelo agravante (R$ 253.165,86), desde janeiro/2020 das contas bancárias da empresa recuperanda em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
Este alega que recorreu da decisão de id no 28043838 no Agravo de Instrumento no 1000997-85.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para determinar a restituição do montante debitado da conta-corrente da agravada entre 23/09/2019 e 29/11/2019.
Sustenta que cumpriu essa ordem e depositou em juízo R$ 37.282,16, valores posteriormente levantados pela recuperanda sem que deles discordasse.
Afirma que seu crédito apesar de extraconcursal, pois garantido por cláusula de alienação fiduciária, foi inserido indevidamente na classe de credores quirografários, o que foi objeto de Impugnação, ainda não decidida pelo juízo a quo.
Pugna pela condenação da agravada em litigância de má-fé, por ter levado o juízo a erro “ao discutir a natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário, ocultar que as mesmas possuem cessão fiduciária de recebíveis, bem como rediscutir matéria já julgada e passada em julgado, e apontar maliciosamente que o banco incorre em crime falimentar”.
Pede no final a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a liberação de valores retidos por ele (R$ 253.165,86), desde janeiro/2020 das contas bancárias da empresa recuperanda.
As partes firmaram as Cédulas de Crédito Bancário no 22818 e 2122810, ambas com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios ( id no 93910499 - Pág. 49 a 69).
Nesse tipo de contratação o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária, que poderá reter o crédito ou ter o pagamento efetuado diretamente pelo terceiro, que é o devedor da recuperanda.
Conforme art. 49, caput e §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como nesta hipótese.
Assim, em análise sumária, por não se inserir como bem de capital, não caberia ao juízo recuperacional vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária como forma de assegurar a cessão dos créditos. E ao que parece, essa questão já foi resolvida no Agravo de Instrumento no 1000997-85.2020.8.11.0000.
Importante registrar a ausência de dano iminente à agravada, pois, se o Recurso não for provido no final, haverá a restituição imediata da quantia retida.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se com urgência ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator